Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-86.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000771-86.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DE CASTRO - CPF: 171.828.018-17 (APELANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução fundada em nota promissória, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência da prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia do exequente; (ii) definir a necessidade de intimação pessoal prévia para o reconhecimento da prescrição; (iii) analisar a eficácia de diligências reiteradas e medidas coercitivas atípicas na interrupção do prazo prescricional; (iv) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente configura-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contado do término da suspensão processual, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1 (IAC).

4. No caso, após o término da suspensão em 19/06/2020, o exequente permaneceu inerte por mais de três anos, sem indicação de bens penhoráveis, limitando-se a reiterar medidas coercitivas ineficazes, o que não interrompe o curso do prazo prescricional.

5. A intimação pessoal do credor não constitui requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo suficiente a ciência prévia das consequências da inércia, distinguindo-se do abandono da causa.

6. A perpetuação de execuções infrutíferas compromete a duração razoável do processo e a segurança jurídica, legitimando a extinção do feito.

7. Todavia, quanto aos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual o devedor, ao inadimplir a obrigação, deu causa à instauração da execução, não podendo ser beneficiado com a transferência dos encargos ao credor.

8. A extinção por prescrição intercorrente não afasta a responsabilidade do executado pelos honorários advocatícios, sob pena de indevido benefício à parte inadimplente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para manter a extinção do feito pela prescrição intercorrente, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contado do término da suspensão processual, sendo desnecessária a intimação pessoal para sua configuração.

2. A extinção da execução por prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, devendo o devedor suportar os ônus sucumbenciais por ter dado causa à instauração da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, 921, §§1º, 4º e 5º, 85, §11; Decreto nº 57.663/66, art. 70; CC, art. 206.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema 1 – IAC); STJ, AgInt no AREsp 2.499.673/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCO AURÉLIO DE CASTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
MARCO AURÉLIO CARVALHO CORTES
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id.356930369), o apelante sustenta, em síntese, ausência de inércia, alegando que que nunca abandonou o feito, tendo realizado diversas diligências como Bacenjud, Renajud e tentativas de suspensão de CNH,

na busca por bens do devedor.

Argumenta que a prescrição intercorrente não poderia ter sido reconhecida sem a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que não teria ocorrido.

Afirma que a dificuldade em localizar bens não deve ser punida com a prescrição, especialmente quando o devedor oculta patrimônio, e que o Judiciário deve auxiliar na efetividade da execução.

Sustenta que, pelo princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, visto que este deu causa ao ajuizamento da ação ao não quitar voluntariamente o título extrajudicial.

Pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Preparo regularmente recolhido (id.356930368).

O apelado apresentou contrarrazões (id.356930372), rebatendo os argumentos do recorrente. Sustenta que o processo tramita há 15 anos sem satisfação do crédito, tendo passado por sucessivas suspensões nos anos de 2011, 2014, 2016 e 2019. Destaca que, após o fim do prazo da última suspensão em junho de 2020, o credor permaneceu inerte por mais de 3 (três) anos, manifestando-se apenas em outubro de 2023 para reiterar pedido de medida coercitiva (CNH), sem indicar bens. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

Mérito

O cerne da controvérsia reside em verificar se operou a prescrição intercorrente no caso concreto.

Compulsando os autos, observa-se que a execução foi ajuizada em 14/01/2011, fundada em nota promissória emitida em 2010. O prazo prescricional para a execução de nota promissória, nos termos do art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), é de 03 (três) anos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência - Tema 1), fixou que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, e que o termo inicial do prazo conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, §2º da LEF).

No caso em tela, o histórico processual revela que, em 30/08/2018, o Juízo de origem indeferiu medidas coercitivas atípicas (suspensão de CNH) e determinou que o credor indicasse bens sob pena de suspensão e início da contagem prescricional, id.356929946 - Pág.78/80.

Em 19/06/2019, foi deferida nova suspensão por 1 (um) ano, com base no art. 921, §1º do CPC, id. 356929946 - Pág. 85.

O prazo de suspensão exauriu-se em 19/06/2020. A partir desta data, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Ocorre que, entre junho de 2020 e outubro de 2023, o apelante não praticou qualquer ato útil à satisfação do crédito. A petição apresentada em 10/10/2023 limitou-se a reiterar o pedido de suspensão de CNH, medida coercitiva indireta, sem a indicação de bens penhoráveis.

Diferente do que alega o apelante, a jurisprudência consolidada do STJ e o texto do art. 921, §4º do CPC (conforme redação dada pela Lei 14.195/2021) estabelecem que o termo inicial da prescrição no curso do processo é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens e que a contagem independe de nova intimação.

Ainda que se considerasse a necessidade de intimação, o apelante foi devidamente intimado via DJE em 2018 quanto às consequências do art. 921 do CPC. A exigência de intimação pessoal aplica-se para o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, CPC, mas não para a prescrição intercorrente, que visa sanar a eternização de execuções infrutíferas.

Ademais, pedidos de diligências inúteis ou meras reiterações de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de CNH, sem resultado prático na localização de patrimônio, não têm o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente. O processo não pode ser mantido por décadas sem que o credor apresente bens passíveis de expropriação.

Considerando que o prazo prescricional do título é de 3 anos e que, entre o fim da suspensão de 19/06/2020 e a provocação do credor em 10/10/2023, decorreram mais de 3 anos e 3 meses de inércia absoluta em relação à busca de bens, a prescrição intercorrente é inconteste. Mesmo que se utilizasse o prazo de 5 anos (art. 206, §5º, I, CC), como mencionado pelo juízo
a quo
para fins de argumentação, a manutenção de suspensões sucessivas e a falta de atos efetivos de 2019 a 2023 confirmam a desídia.

Portanto, nesse ponto, a sentença não merece reparos. O Judiciário oportunizou ao credor, por diversas vezes ao longo de 15 anos, a localização de bens, não podendo a execução perpetuar-se
ad infinitum
.

Contudo, apesar da manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, assiste razão ao apelante no que tange à inversão do ônus de sucumbência.

É cediço que a distribuição dos ônus sucumbenciais rege-se não apenas pelo princípio da sucumbência, mas primordialmente pelo princípio da causalidade. Segundo este, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

No caso das execuções de título extrajudicial, é o inadimplemento do devedor que obriga o credor a buscar a tutela jurisdicional. Portanto, o executado foi quem deu causa à propositura da ação. A posterior extinção do feito pela prescrição intercorrente, que nada mais é do que a constatação da ausência de bens penhoráveis após longo lapso temporal, não apaga o fato de que a lide só existiu por culpa do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, reafirmou este entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.287.495/SP, relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

2. Esta Corte Superior entende que, "mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá" (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, D Je de 24/11/2023).
3. Em atenção do princípio da causalidade, a desídia ou inércia da parte credora, ocasionando a prescrição, não atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios. O responsável pelo manejo da lide continua sendo o devedor, que não cumpriu com seu mister em tempo ou modo oportuno, impulsionando o detentor do direito subjetivo a manejar a ação. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.499.673/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.8.2024 – negritei)

Ainda
que a Lei nº 14.195/2021 tenha incluído o § 5º ao art. 921 do CPC, dispondo que a extinção pela prescrição intercorrente ocorreria "sem ônus para as partes", tal regra deve ser interpretada à luz da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Não seria razoável premiar o devedor que, além de não pagar a dívida ou não ser encontrado para constrição patrimonial, recebesse honorários advocatícios do credor que apenas tentou exercer seu direito.

Portanto, em que pese a extinção do feito, o ônus sucumbencial deve ser invertido para recair exclusivamente sobre o apelado/executado, inclusive as custas e os honorários advocatícios fixados na origem.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reformar a r. sentença no tocante aos ônus sucumbenciais. No mérito, mantenho a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Pelo princípio da causalidade, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado/executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários em sede recursal, ante o êxito do apelante nesta parte, art. 85, § 11, CPC.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026